Tribunal: TJSP
Processo: 2219702-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219702-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é paciente JOSÉ
PAULO DOS SANTOS, Impetrantes VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES e
ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
2
Habeas Corpus Criminal 2219702-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: JOSÉ PAULO DOS SANTOS
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto 1230
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação
da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente
– Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência
do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo
319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira
instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou
teratológica. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo
advogado
Victor
Hugo
Anuvale Rodrigues,
em
favor
do paciente JOSÉ PAULO DOS SANTOS, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal de Osvaldo Cruz, pela decretação da sua prisão preventiva.
Segundo
alegado, o paciente foi
denunciado
pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, e artigo 35, da Lei
Federal 11343/06.
Ao receber a denúncia, o Juízo de Primeiro Grau tomou
ciência dos fatos, adotou o procedimento adequado e decretou a prisão preventiva do
paciente.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
3
Magistrado à condição de autoridade coatora.
Preliminarmente, foi arguida a prevenção da Colenda
16a Câmara Criminal desta Corte, pois mencionado o envolvimento dos réus
com Welington
Aparecido Quinaia,
investigado
nos
autos
do
Processo
1500264-85.2020.8.26.0407 (Primeira Vara Criminal de Osvaldo Cruz) e Processo
1505316-17.2020.8.26.0228 (26a Vara Criminal de São Paulo), as quais originaram
recursos julgados pelo órgão acima mencionado. Assim, havendo conexão com os
presentes autos, a 16a Câmara Criminal estaria preventa para julgamento deste writ.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
fundamentação concreta para a prisão, uma vez que a decisão faz alusão à
necessidade de se resguardar a ordem pública, sem especificação de elementos
concretos que denotem a necessidade da custódia cautelar.
Ressaltou os predicados pessoais do paciente, em
especial a primariedade e o fato de possuir ocupação lícita, diversa da atividade
descrita na inicial.
Afirmou que os fatos descritos na denúncia ocorreram
há quase um ano, faltando contemporaneidade a lastrear a medida extrema.
Ressaltou a ausência de provas de que o paciente tenha
coagido testemunhas ou obstruído as investigações. Tampouco há elementos que
demonstrem ter ele mesmo praticado o delito que lhe imputam, uma vez que
nenhuma droga foi com ele apreendida.
Afirmou o impetrante a ausência de fundamentação
idônea, especialmente por ter o paciente residência fixa e família constituída, tendo o
Magistrado antecipado indevidamente o mérito da ação.
Ressaltou ser a prisão desproporcional, uma vez que o
crime é praticado sem violência e grave ameaça, cabendo medida cautelar diversa do
cárcere, preconizada na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura, com deferimento da liberdade provisória (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 74/82).
As informações foram prestadas (fls. 95/99).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
4
sentido de denegação da ordem (fls. 103/110).
É o breve relatório.
É caso de denegação da ordem.
De início, tenho que a mera menção a pessoa envolvida
em outros processos, em que se apura a prática do mesmo crime, ora investigado, não
caracteriza conexão, a atrair a competência da 16a Câmara Criminal, como pretende o
impetrante.
Isso porque, para que se reconheça a conexão,
necessário se faz que tenha ocorrido qualquer das hipóteses previstas no artigo 76 do
Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese dos autos, ao menos em
cognição sumária.
Aliás, importa observar que tal matéria não foi sequer
examinada pelo Juízo a quo, de modo que qualquer decisão a respeito implicaria em
supressão de instância.
Quanto ao mérito do writ, cumpre anotar que não é
possível vislumbrar de pronto a ilegalidade apontada.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade
na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente
fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso
concreto.
Narrou a denúncia que o paciente José Paulo e Rodrigo
Moraes Ferreira, no ano de 2019, agindo com unidade de propósitos, em concurso,
associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecente.
Conforme apurado, de posse de informações de que o
denunciado Rodrigo Ferreira, que exerce atividade laboral de mototaxista, faria
entrega de drogas para um usuário no trevo da cidade, os policiais militares se
deslocaram até o local indicado.
Lá, depararam-se com o denunciado Rodrigo Ferreira,
que foi abordado.
Em revista pessoal, foram encontradas em seu
poder três porções de cocaína, pesando 3,11 gramas, embaladas de forma típica de
entrega ao usuário para pronta venda e uso, além da quantia de R$ 1.117,00 (um mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
5
e cento e dezessete reais), em moeda corrente, e um aparelho de telefonia celular.
Diante disso, o denunciado Rodrigo Moraes Ferreira foi
conduzido à repartição policial. A droga foi regularmente apreendida, conforme auto
de exibição e apreensão.
Após análise de dados contidos no aparelho celular,
apreendido em poder de Rodrigo Ferreira, cuja extração foi viabilizada por meio de
aplicação de software próprio pelo Instituto de Criminalística, constatou-se que o
paciente José Paulo dos Santos, também mototaxista, em atividade no mesmo
estabelecimento de Rodrigo Ferreira, auxiliava este na entrega de drogas, estando
associados para o exercício do comércio ilícito de entorpecente.
Quando do recebimento da denúncia, foi decretada a
prisão preventiva do paciente, em 30 de agosto de 2020, pois, além da prova da
materialidade e dos indícios de autoria, as circunstâncias concretas denotavam
o exercício do tráfico, destacando:
“A representação da I. Autoridade Policial postulando
a prisão preventiva dos increpados Rodrigo Moraes Ferreira e José Paulo dos
Santos merece prosperar, senão vejamos.
Houve denúncia ofertada pelo Ministério Público
dando RODRIGO MORAES FERREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11343/2006, bem como, RODRIGO MORAES FERREIRA e JOSÉ PAULO DOS
SANTOS como incursos no art. 35, da Lei 11343/2006, c.c. o artigo 29, do Código
Penal.
A pena corporal abstratamente cominada ao réu
RODRIGO MORAES FERREIRA e JOSÉ PAULO DOS SANTOS nestes autos é
superior a 04 (quatro) anos e, por ora, em cognição sumária, afastada possibilidade
da aplicação do redutor legal, dado aos maus antecedentes (fls. 88/90 e 92/93).
Reputo por ineficiente e inadequada aplicação de
medidas diversas da prisão, dado o "modus operandi" que se desenvolve a prática
delitiva, ou seja, utilizando-se do meio de trabalho aparentemente lícita para
promover o tráfico de drogas local.
Ademais, de igual modo afasto a prisão domiciliar,
certo que à acusação menciona que tráfico de drogas e associação ao tráfico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
6
necessita de medidas efetivas no sentido de combatida.
Observo que apesar de não figurar na denúncia
ofertada nestes autos, novamente como ocorreu em outros processos em trâmite
neste Juízo, vieram aos autos o nome WELINGTON APARECIDO QUINAIA como
envolvido no tráfico local.
Acrescento que "Quinaia" foi preso em flagrante na
operação "QUINAU" na cidade de São Paulo/Capital e preso preventiva em
procedimento instaura nesse Juízo onde figura como o chefe de organização
criminosa voltada para prática do tráfico de drogas. Contudo, por força de habeas
corpus encontra-se em liberdade.
Vislumbra-se do processo que o próprio increpado
RODRIGO MORAES FERREIRA em primeiro momento informou perante a I.
Autoridade Policial que conhece "Quinaia", e dele é amigo, e sabe que ele
comercializa entorpecentes e já adquiriu entorpecente com ele. Contudo, em
sequência, retificou sua afirmativa, nos seguintes termos: "... O declarante retifica
parte de suas declarações prestadas sobre Quinaia, pois nunca comprou drogas de
tal pessoa, apenas executava corridas de mototaxi para Quinaia, levando-o por
vezes em sua residência..." (fls. 78).
A citação do nome de "Quinaia" vem somente para
justificar a necessidade da segregação dos increpados nestes autos, certo
que encontra-se visível, de modo cristalino que fazem parte de um mesmo grupo que
promovem o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Contudo, se
protegem e adotam estratégias para que não sejam responsabilizados pelo crime
perpetrado, coagindo participes e eventuais testemunhas, mediante grave ameaça.
Temos nestes autos o que faltam aos demais processos dessa natureza, e isto dado
ao poder de intimidação disseminado pelos grupos criminosos organizados, ou seja,
a narrativa segura da testemunha, o suposto usuário FERNANDO GONÇALVES DA
SILVA, indicando o traficante, os valores pagos pelas drogas e a forma em que se
deram as tratativas para sua entrega (fls. 75).
Verifica-se que os increpados se utilizam da profissão
que exercem como mototaxista para promover o tráfico de drogas, além do mais, a
testemunha (usuário) informa que acredita ter gasto somente com o traficante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
7
RODRIGO MORAES FERREIRA aproximadamente R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais),
certo que indicou o valor da porção em R$ 10,00 (Dez Reais) e R$ 20,00 (Vinte
Reais) pela entrega, ou seja, ao custo de R$ 30,00 a entrega, chegamos ao número
absurdo de mais ou menos 166 (cento e sesenta e seis) "corridas de mototaxi"
apenas de um usuário.
O parágrafo anterior deixa claro que as funções de
mototaxista que deveria prezar apenas pelo transporte alternativo público individual
de passageiros, é somente uma estratégia para "camuflar" a verdadeira atividade, a
prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Os increpados são
pessoas jovens, que em tese, não teria comprometimento da forma grave de sua
saúde na hipótese de contágio da covid-19.
Assim, deve haver a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal devem ser preservados.
De fato, o tráfico ilícito de entorpecentes constitui hoje
um dos flagelos da sociedade, arrastando para a ruína milhares de pessoas e de
famílias. Ele subsidia a ação de organizações criminosas, que colocam em risco não
apenas a saúde coletiva, mas também a ordem pública. Reclama e justifica do
Estado uma atuação severa e urgente, que passa, obviamente, pela exclusão do
convívio social das pessoas sobre as quais pesem fundadas suspeitas de
envolvimento com sua prática.
Os autos, ao menos por ora, extrai-se que o réu
RODRIGO MORAES FERREIRA e JOSÉ PAULO DOS SANTOS, oferecem risco à
sociedade, eis que se utilizam da nobre profissão de moto-taxista para promover um
verdadeiro "delivery de drogas" ou seja com entrega a domicílio, com pedido de
encomenda através de aplicativo de mensagens (fls. 65/74 e 75).
A segregação dos increpados colaborará para um
rápido desfecho da penal, além de inibir a prática dessa modalidade de crime.
A
periculosidade
dos
agentes
encontram-
se evidenciadas ao passo que se utilizam da atividade profissional para cometer
crimes e, segregação cautelar impedirá a continuidade ou a reiteração do suposto
crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
8
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades
do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a droga apreendida e a natureza da operação
(um sistema de entrega com motocicletas) são fundamentos idôneos para demonstrar
a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida restritiva de liberdade
autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Cumpre observar que a primariedade não é contraponto
apto, por si só, a desconstituir a custódia cautelar.
Lembre-se que os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
9
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto porque é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos
59 e 68, do Código Penal, e ainda da Lei Federal 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES
OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os
fundamentos do acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
10
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a
fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade
da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g
(duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem
pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei
Federal 12403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente,
como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si
só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. 4. Ordem denegada (Habeas Corpus 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Por outro lado, não há que se acolher a alegação de
ausência de contemporaneidade, mesmo porque, ao que se depreende dos
elementos coligidos, o crime seria cometido em continuidade delitiva, a justificar a
decretação da custódia cautelar.
Nesse sentido:
“A prisão de um dos líderes da organização criminosa
é necessária para garantia da ordem pública, ameaçada pela reiteração delitiva de
seus membros, bem como para desestruturar o grupo criminoso, que há muito
pratica crimes graves, a fim de obstar a continuidade dessas infrações penais em
prejuízo da sociedade. 6. Não há falar em falta de contemporaneidade das
operações financeiras, o que justificaria a desnecessidade da medida excepcional,
uma vez que o sucesso da empreitada criminosa da organização dependia da prática
reiterada de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de
Capitais, a fim de fomentar a conversão dos reais em dólares americanos para que
os investigados pudessem adquirir o entorpecente dos fornecedores
bolivianos (Habeas Corpus 440.287/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219702-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1230
11
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR